Tribunal: TJDFT
Processo: 0729737-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729737-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LOURENCO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Informações - Plano de saúde - Ausência dos motivos da recursa - Ausência de contrato - Postergação da análise liminar - Indeferimento ANTÔNIO LOURENÇO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível, o qual indeferiu, por ora, o pedido liminar e determinou a intimação do plano de saúde para prestar informações acerca da recusa de procedimento. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade imperiosa do procedimento médico, consoante relatórios médicos. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, não há comprovação formal da recusa do plano de saúde ou qualquer documento referente à recusa, além de meras informações genéricas. Consoante relato da parte, “o Plano, ora Demandado, chegou a autorizar, porém, não cumpriu as normas do convênio que são requisitos para a realização do procedimento cirúrgico necessário exigidos pelo hospital, nem tão pouco, corrigiu os erros, ou eventuais lacunas, para que a cirurgia possa ser realizada, por pura negligência do Réu, vez que se nega a corrigir as falhas existentes na autorização enviada (segundo informações obtidas junto ao hospital).” Não há, tampouco, informações sobre o contrato firmado entre as partes, de modo que o Juízo originário agiu com cautela, solicitando informações ao plano de saúde em caráter de urgência, ressalvando o direito de a parte ter novamente o pedido de tutela de urgência analisado após o Contraditório. Apesar da urgência, não verifico qualquer desacerto na conduta prudente do Magistrado originário. Ressalto que eventual decisão posterior prejudica a análise do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator